Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-92.2008.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001242-92.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA COUTINHO - CPF: 800.786.302-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAR APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ANÁLISE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – NÃO DEMONSTRADO DE MANEIRA SATISFATÓRIA QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não assiste razão ao Ministério Público, pois não há elementos nos autos que permita entender que o réu possua conduta social e personalidade voltada à prática de crimes, ou que fazia do tráfico seu meio de vida, uma vez que sequer há notícia da existência de registros criminais anteriores ao fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal nº 1242-92.2008.8.11.0046 (Código 27108), que julgou procedente o pedido e condenou Fábio da Silva Coutinho, às penas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. (Sentença – Id 99835976 – fls. 25 a 31)

Inconformado, o Órgão ministerial interpôs o recurso, pugnando o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 aplicada na dosimetria da pena. (Id 99835976 – fls. 37 a 43)

Em contrarrazões, a defesa requer que seja mantida incólume a sentença do juízo
a quo
. (Id 99835976 – fls. 59 a 65)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo provimento do apelo, na ementa assim sintetizada (Id. 104810955)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELADO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. ENUNCIADO N. 52 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

A douta revisão.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

O douto
Parquet
requer o afastamento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4º da Lei 11343/2006.

Entende indevida sua aplicação, pois o réu possui personalidade e conduta voltadas para a prática delitiva.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a importa dizer que para se definir a personalidade de um agente, é necessário que se avalie suas características pessoais, exclusivas, seu comportamento, emoções, ações, su
a boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido é um acontecimento acidental na vida do acusado, ou se faz parte de sua rotina.
Para isso, exige-se conhecimento psicológico, cientifico, fisiológico, não podendo ser feito, em análise superficial, durante um julgamento.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado par ao exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(
in
, Direito Penal, 1 ed. 2ª tiragem, vol. I. São Paulo:Atlas, 2004, p. 400).

No caso, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas (
v. g.
psiquiatra) que noticie ser a personalidade do recorrido voltada à prática de crimes.

A conduta social, tem alcance ainda mais amplo, pois abrange análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

“É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2ª ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549).” (sic).

Trago a lume também as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói:Impetus, 2008, p. 564).

Sobre à causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º da lei 11.343/2006, o douto magistrado em sua r. sentença, assim proferiu:

“(...) Passo a dosar a pena.

A pena prevista ao delito é de
reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, conforme preceitua o art. 33, caput, Lei 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a)

culpabilidade do réu
- como sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza
;

b)

antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado possui antecedentes imaculados, ante o disposto na súmula 444, do STP

c)

conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da famflia, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual, além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção sociall. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d)

personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesses e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende2.
Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desvirtuada da do homem médio
;

e)

motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis3. São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido.

f)

circunstâncias do crime
- relacionam-se como o "modas operandi". São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g)

o comportamento da vítima
-
em nada contribuiu para a prática delituosa
;

h)

as consequências do crime
- foram normais à espécie;

i)

a quantidade de entorpecente
—
não deve ser considerada desfavorável ao réu
.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem observadas.

Inexistem causas de aumento de pena, presente, porém a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33, Lei 11.343/2006, pois não há nada nos autos capaz de impedir sua aplicação pelo que diminuo a pena da metade.

Portanto, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
ABERTO
em atenção ao disposto no art. 33, caput, §2°, "c", do Código Penal

Desse modo,

tenho que não assiste razão ao Ministério Público, pois não há elementos nos autos que permita entender que o réu possua conduta social e personalidade voltada à prática de crimes, ou que fazia do tráfico seu meio de vida, uma vez que sequer há notícia da existência de registros criminais anteriores.

Quanto ao fato de ter vendido droga de alta potencialidade lesiva a um adolescente, conforme consignado pelo Magistrado na sentença, “
a acusação fez prova de que a pessoa de Admilson era menor de idade, fato este que não pode ser levado em prejuízo do réu, pois a acusação cabe o ônus da prova
.” (sic. Id. 99835974-fl. 52). Ainda que assim não fosse, tal circunstância seria usada para avaliar a culpabilidade do agente ou como causa de aumento (artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06).

Assim, imperioso manter a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
des
provejo
o recurso do Ministério Público, mantendo incólume a
sentença vergastada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n. 0001242-92.2008.8.11.0046

Após analisar atentamente os autos, bem como o voto do ilustre Relator, não tenho dúvida em acompanhá-lo para
desprover
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença que aplicou o benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em favor de
Fábio da Silva Coutinho
.

No caso, é necessário apenas fazer um esclarecimento acerca da afirmação feita pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, no sentido de que
o apelado responde a outras ações penais
.

De fato, a folha de antecedentes criminais anexadas no Id. 99835975, p. 62, aponta a existência de um termo circunstanciado – código n. 25958 e, aparentemente, de 2 ações penais identificadas pelos códigos 26439 e 27108, por tráfico de drogas.

Não obstante, após analisar o andamento destes, constatei que o Termo Circunstanciado foi julgado improcedente na data de 07/01/2011, e o réu foi absolvido por fragilidade de provas.

Quanto às possíveis ações penais, verifiquei que a de código 26439, na verdade, refere-se ao Incidente da Prisão em Flagrante deste caso, e a anotação relativa ao código 27108 trata-se da ação penal em julgamento.

Por derradeiro, apesar da referência aos códigos 204006, 243791 e 295551 pela Procuradoria, aparentemente estes são inexistentes, posto que não constam nos sistemas de consultas desta egrégia Corte.

Assim, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso Ministerial, em dissonância do parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022